Tribunal: TJES
Processo: 5000150-84.2020.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000150-84.2020.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FELICIO DA SILVA BERTOLINI
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo

Quinta Turma Recursal

Autos n.º 5000150-84.2020.8.08.0004

Origem: Juízo de Anchieta – 1ª Vara

Recurso inominado cível

Juiz Relator:
Manoel Cruz Doval

Recorrente: Felício da Silva Bertolini

Recorrido: Banco Santander S.A.

CONHECIMENTO: Recurso inominado tempestivo. Gratuidade concedida à parte Recorrente, conforme art. 98 do CPC. Recurso inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. INDEVIDA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS RECEBIDAS. DANO MORAL QUE NÃO MERECE MAJORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1.Trata-se de lide em que a parte Autora indica a indevida contratação de cartão de crédito em seu nome, tendo a r. Sentença condenado a Requerida, em razão da falha da prestação de seu serviço após a violação de dados, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais. 2. Adotando-se o método bifásico
1
e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entendo que o valor fixado pelo julgamento antecedente não merece reparo. 3. Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem. 4. Condenação da parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55),
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

1
«[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)»

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.